Tribunal: TJSP
Processo: 1008280-02.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – IMPERTINÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. Considerando que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe analisar se as provas requeridas são úteis para o deslinde da demanda, e que, "in casu", foi devida e regularmente demonstrada a doença que acomete o autor por meio das provas documentais e periciais contidas

Ementa:
SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – IMPERTINÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. Considerando que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe analisar se as provas requeridas são úteis para o deslinde da demanda, e que, "in casu", foi devida e regularmente demonstrada a doença que acomete o autor por meio das provas documentais e periciais contidas nos autos, que permitem o conhecimento seguro dos fatos, totalmente impertinente o pleito voltado à realização de nova perícia.

SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – ALEGADA INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA – IPD – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP - RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora se responsabiliza pelos riscos contratados e, inexistindo previsão securitária para a hipótese de invalidez parcial e permanente por doença, de rigor a manutenção integral da sentença que julgou a improcedente a presente ação, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.